Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1349453/MS, o acolhimento de pedido de exibição de documentos, em contratos bancários, deve ser precedido de demonstração da ocorrência de prévio pedido administrativo e do pagamento do custo do serviço.
2. A comprovação da relação jurídica existente entre as partes e do requerimento prévio administrativo do documento que se pretende obter, mediante notificação, denota o interesse processual da parte autora.
3. A negativa de fornecimento do documento administrativamente, por alegação de sua inexistência, devido ao lapso de tempo em que foi firmado, justifica o não recolhimento da taxa administrativa.
4. Em caso de necessidade, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Inteligência do artigo 400, parágrafo único do Código de Processo Civil.
5. A aplicação do princípio da causalidade na medida cautelar de exibição de documentos, que possui natureza de ação, e não de mero incidente processual, justifica a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ.
6. Preliminar rejeitada.
7.Recurso conhecido e desprovido.